Tribunal: TJBA
Processo: 8005944-18.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005944-18.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: GILDASIO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E OMISSÃO QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.
Não há contradição quando o acórdão mantém o valor da indenização por danos morais, com base na análise específica das circunstâncias do caso concreto, observando os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e a função reparatória e pedagógica da medida.

3.
Não se configura omissão quando o acórdão fundamenta a condenação por lucros cessantes com base na culpa do fornecedor pelo inadimplemento contratual, sendo aplicável a presunção do prejuízo, conforme a teoria do interesse contratual positivo.

4.
O enfrentamento explícito das matérias jurídicas controvertidas é suficiente para caracterizar o prequestionamento, ainda que não haja menção literal aos dispositivos legais suscitados.

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005944-18.2023.8.05.0229
, em que figuram como embargante
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA
e como embargado
GILDASIO DE JESUS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator